Tribunal: TJDFT
Processo: 0743302-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRÓXIMO A REGIÃO DE ESCOLA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ATO COATOR FUNDAMENTADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM COMPARAÇÃO A EVENTUAL REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO.

1. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, encontrando-se suficientemente motivado e devidamente fundamentado, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente traz intranquilidade à ordem pública.

2. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado da prova inquisitorial por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.

3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública e, no caso em concreto, para a integridade física e psicológica de sua genitora idosa.

4. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

5. Ordem denegada.